Tribunal: TJSP
Processo: 2080993-30.2022.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal / Roubo
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-06-04
Data de publicação: 2022-06-04

Ementa:
r Estadual no 988, de 09.01.2006 – Ausência de direito líquido e certo – Segurança DENEGADA.
(TJSP; Mandado de Segurança Criminal 2080993-30.2022.8.26.0000; Relator (a): Heitor Donizete de Oliveira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Criminal; Foro de Franca - 1a Vara Criminal; Data do Julgamento: 04/06/2022; Data de Registro: 04/06/2022)

Classe/Assunto:

Mandado de Segurança Criminal / Roubo

Relator(a):

Heitor Donizete de Oliveira

Comarca:

Franca

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

04/06/2022

Data de publicação:

04/06/2022

Ementa:
Mandado de Segurança – Instauração de investigações junto ao Comando da Polícia Militar de Franca-SP e ao Ministério Público do Estado de São Paulo – Alegação de abuso de autoridade policial – Defensoria Pública pode requisitar, a quaisquer órgãos públicos estaduais, exames, perícias, diligências, informações, esclarecimentos e demais providências necessárias ao exercício de suas atribuições,

Ementa:
Mandado de Segurança – Instauração de investigações junto ao Comando da Polícia Militar de Franca-SP e ao Ministério Público do Estado de São Paulo – Alegação de abuso de autoridade policial – Defensoria Pública pode requisitar, a quaisquer órgãos públicos estaduais, exames, perícias, diligências, informações, esclarecimentos e demais providências necessárias ao exercício de suas atribuições, podendo acompanhar as diligências requeridas – Lei Complementar Estadual no 988, de 09.01.2006 – Ausência de direito líquido e certo – Segurança DENEGADA.